Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. No julgamento do EREsp 1582475/MG, a Corte Especial do STJ flexibilizou a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, expandindo as hipóteses de cabimento para admiti-la também "quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".
3. Extrai-se dos comprovantes de rendimentos da devedora/agravante que, contando com a gratificação natalina (mês de janeiro de 2023), percebeu, em valores líquidos, a quantia de R$7.292,96 (sete mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). Nos outros meses, recebeu R$5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais). Por outro lado, a despesa de cartão da devedora denota o montante de R$3.777,24 (três mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), situação que atesta a limitação financeira a que alude a recorrente, sobretudo ao considerar a situação de desemprego do esposo e da própria filha.
4. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram os parcos recursos que ostenta a agravante, além de revelarem movimentação de pequeno vulto nas contas que utiliza. Assim que, em data de 16 de dezembro de 2022, a agravante possuía saldo de apenas R$6,98 (seis reais e noventa e oito centavos). Já em 28 de outubro de 2022, havia saldo bancário de R$35,82 (trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Em 21 de novembro, R$0,32 (trinta e dois centavos).
5. A situação fática apresentada conduz à conclusão de que a situação financeira da agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, ou seja, o acolhimento da pretendida penhora sobre os proventos de aposentadoria da executada, ainda que em percentual inferior ao deferido na origem (30%), implicaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada para indeferir o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da agravante.